Tribunal: TJMT
Processo: 0003436-05.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003436-05.2018.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA LILIANA LTDA - CNPJ: 05.693.992/0001-01 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - CPF: 304.450.508-96 (ADVOGADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LILIANA LTDA - CNPJ: 05.693.992/0001-01 (REPRESENTANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO AMBIENTAL/SEMA - MT (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA LILIANA LTDA - CNPJ: 05.693.992/0001-01 (RECORRIDO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - CPF: 304.450.508-96 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE 6 MESES - AFRONTA AO ART. 2º DA
PORTARIA Nº 389/2015/SEMA
E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO
LXXVIII, ART. 5º DA CF -
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

A Portaria nº 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

Ademais, o
procedimento administrativo não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 0003436-05.2018.8.11.0082 impetrado por
AGROPECUÁRIA LILIANA LTDA
contra ato praticado pelo
Secretário Adjunto de Gestão Ambiental
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
para determinar que a autoridade observe os prazos estabelecidos na Portaria nº 389/2015/Sema, referente a análise e validação dos
Cadastros Ambientais Rurais

MT-
107017/2018 e 148260/2018
, relacionado aos imóveis rurais Fazenda Shallon I e II
, localizado
s
no Município de
Alta Floresta
/MT,
sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

A sentença revisada concedeu a
segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
84450990
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança 0003436-05.2018.8.11.0082 impetrado por
AGROPECUÁRIA LILIANA LTDA
, para que a autoridade observe os prazos estabelecidos na Portaria nº 389/2015/Sema, referente a análise e validação dos
Cadastros Ambientais Rurais

MT-
107017/2018 e 148260/2018
, relacionado aos imóveis rurais Fazenda Shallon I e II
, localizado
s
no Município de
Alta Floresta
/MT,
sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Extrai-se dos autos que o impetrante ingressou em 12/05/2018 e 05/07/2018,
com pedidos referentes ao Cadastro Ambiental Rural e
passados mais de 6 (seis) meses, conforme determina a legislação, não havia nenhuma resposta por parte da autoridade coatora
, o que motivou a interposição do Mandado de Segurança.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que não respeitou a Portaria nº 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixando o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses, vejamos:

“Art. 2º As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses”. [sem destaque no original].

Soma-se a isso, o fato de que o Decreto Estadual nº 1.031, de 02/06/2017 (Regulamenta a Lei Complementar nº 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos dos estabelecidos na Portaria nº 389/2015/SEMA para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

Ademais, o procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisa pedidos administrativos no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021